Tribunal: TJSP
Processo: 2130004-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Previsão em numerus clausus - Indicação de bens, inclusive de terceiros que não foi aceita, não induz qualquer prejuízo, descabendo condenação com base em hipotética situação contrária à realidade constatada - Não caracterização das hipóteses legais - Bem onerado por alienação fiduciária comporta penhora dos direitos do devedor sobre este, ainda que não sobre o direito de

Ementa:
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Previsão em numerus clausus - Indicação de bens, inclusive de terceiros que não foi aceita, não induz qualquer prejuízo, descabendo condenação com base em hipotética situação contrária à realidade constatada - Não caracterização das hipóteses legais - Bem onerado por alienação fiduciária comporta penhora dos direitos do devedor sobre este, ainda que não sobre o direito de propriedade - Possibilidade de penhoras em diferentes graus sobre um mesmo bem, com respeito ao direito de prelação de créditos privilegiados e penhora anterior - Alienação ou tentativa de alienação de imóvel por terceiro que não traz nenhum problema para a execução, já que aqui nada garante, sequer aceito pelo credor - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130004-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TAMARA BALSIMELLI, são agravados ESPORTE CLUBE BAHIA S/A e
ESPORTE CLUBE BAHIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130004-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22055 – SP - FAP
2
Voto no 22055
Agravo de instrumento no 2130004-96.2020.8.26.0000
Agravante: Tamara Balsimelli
Agravados: Esporte Clube Bahia S/A. e Esporte Clube Bahia
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Previsão em numerus clausus -
Indicação de bens, inclusive de terceiros que não foi aceita,
não induz qualquer prejuízo, descabendo condenação com
base em hipotética situação contrária à realidade constatada
- Não caracterização das hipóteses legais - Bem onerado
por alienação fiduciária comporta penhora dos direitos do
devedor sobre este, ainda que não sobre o direito de
propriedade - Possibilidade de penhoras em diferentes
graus sobre um mesmo bem, com respeito ao direito de
prelação de créditos privilegiados e penhora anterior -
Alienação ou tentativa de alienação de imóvel por terceiro
que não traz nenhum problema para a execução, já que aqui
nada garante, sequer aceito pelo credor - Decisão mantida
- Agravo de instrumento desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de
fls. 2.586/2.587 da origem, que dentre outros comandos, entendeu não ser caso de se
reconhecer litigância de má-fé do Clube de Futebol agravado.
Aduz a recorrente que a tentativa de liberar o dinheiro bloqueado em
juízo com a indicação de bens de terceiros, repletos de gravames, seria conduta que
configuraria litigância de má-fé. Haveria tentativa de fraude, já que tentou liberar o
dinheiro penhorado com substituição de penhora usando dois imóveis que não são
seus, têm certidões de matrículas vencidas há anos, um deles está alienado
fiduciariamente à uma quarta pessoa, têm muitas pendências por dívidas e
irregularidades imobiliárias, que foram escondidas pelo agravado, um deles é objeto
de oferta pública de venda do próprio agravado e são objeto de disputas com
terceiros. Houve tentativa de fraude. Se a substituição tivesse sido deferida a busca
pelo seu crédito seria infrutífera. Repetição de alegações julgadas também
configurariam litigância de má-fé.
O recurso veio em termos para julgamento.
É o relatório.
A mera indicação de bens de terceiros, possíveis parceiros
comerciais, poderia até ser admitida se não houvesse dinheiro penhorado e se viesse
acompanhada do consentimento de quem consta como titular do domínio.
De que não haveria tal consentimento, não há prova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130004-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22055 – SP - FAP
3
Isso aliás, ocorreu há muito tempo atrás, foi decidido anteriormente e
não cabe agora ressuscitar e remoer inconformismo a respeito com escopo
pecuniário. Aqui, só vai receber quem tiver direito e nem um centavo a mais do que
o devido.
Se há gravame nos bens, melhor para o credor que receba em
dinheiro ante a dificuldade na sua aceitação. Isso não configura litigância de má-fé
porque o direito de recorrer está previsto na Constituição Federal e no Código de
Processo Civil, sendo incumbência do juiz natural, cuja função lhe é inerente.
O mesmo se diga quanto ao oferecimento de imóveis com certidões
velhas. Simplesmente tal prerrogativa do devedor malogra diante de tal descuido. E
seu é o prejuízo em continuar suportando a penhora em dinheiro, nenhum prejuízo
ou afronta ao direito processual e ao direito subjetivo do credor se configurando.
De nada adianta querer obter benefício com base em situação
hipotética, dissociada da realidade que já ocorreu, sequer tendo se aceitado bem
algum à penhora sem que tudo do que reclama a recorrente tivesse sido conferido.
Até agora a garantia repugnada não foi aceita, não se liberando
dinheiro a troco de bem onerado, não se podendo olvidar que o dinheiro é o primeiro
na ordem dos bens penhoráveis.
O fato de haver garantia fiduciária recaindo sobre um dos imóveis
não obsta penhora.
A penhora de direitos também é admitida em inúmeros precedentes
deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução - Decisão que defere o
pedido formulado pelo exequente, de penhora sobre direitos de 05 veículos que a
executada detém como devedora fiduciante - Muito embora o bem alienado
fiduciariamente não possa ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio da
devedora, nada impede que a constrição incida sobre os respectivos direitos da
devedora fiduciante oriundos do contrato, haja vista ter valor econômico - Exegese
do art. 835, XII, do NCPC - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça -
Decisão mantida - Recurso desprovido” (Agravo de instrumento no 2143270-
92.2016.8.26.0000 - Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; 15a Câmara
de Direito Privado; j. 30/09/2016);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Impugnação rejeitada.
Imóvel alienado fiduciariamente. Penhora dos direitos que o devedor tem sobre o
imóvel. Possibilidade. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido. (AI no
2118676-14.2016.8.26.0000 - Relator: Cesar Lacerda; Comarca: São Paulo; 28a
Câmara de Direito Privado; j. 08/11/2016);
"RECURSO - Execução - Lícita a penhora de direitos do devedor
sobre bem alienado fiduciariamente - Agiu com acerto o MM Juízo da causa em
deferir a penhora dos direitos que os executados, ora agravantes, possuem sobre o
imóvel registrado sob a matrícula no 62.614 do 1o Cartório de Registro de Imóveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130004-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22055 – SP - FAP
4
de Santos/SP. Recurso conhecido, em parte, e desprovido. (AI no
2182315-06.2016.8.26.0000 - Relator: Rebello Pinho; Comarca: Americana; 20a
Câmara de Direito Privado; j. 27/03/2017).
"Não é viável a penhora sobre bens garantidos por alienação
fiduciária, já que não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com
responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação
de financiamento. Entretanto é possível recair a constrição executiva sobre os
direitos detidos pelo executado no respectivo contrato. Precedentes" (REsp
795.635/PB, de minha relatoria, DJU de 07.08.06). Recurso especial provido. (REsp
910.207/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 09/10/2007,
DJ 25/10/2007, p. 159);
"O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do
devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do
devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel.
Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004, p. 594). Agravo
regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 04/12/2014).
Pendências e dívidas são aquelas que constem da matrícula do imóvel
comprováveis por certidão atualizada, meio hábil para conferência de tal alegação.
É possível a penhora em 2o, 3o, 4o grau e assim respectivamente,
havendo que se observar apenas a prelação de créditos privilegiados e das penhoras
registradas anteriormente. Se suficiente a honrar os créditos ou não, não cabe exame
nesta seara.
Mesmo que algum dos imóveis estivesse penhorado, nada obsta a
oferta de venda. Simplesmente quem compra não pode alegar desconhecimento
perante o credor.
Mesmo que comprovada fosse a venda, se diligente o comprador,
exigiria o pagamento da dívida para entregar o preço. Isso não implica em litigância
de má-fé.
Verdade é que as hipóteses de caracterização da litigância de má-fé
estão previstas em numerus clausus, não cabendo as alargar sequer por interpretação
extensiva.
O critério é objetivo. Somente as condutas previstas caracterizam a
litigância de má-fé como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Há violação ao art. 17 do CPC, quando se condena a parte por
litigância de má-fé: sem lhe dar oportunidade de defesa, sem que haja sido
comprovado dano processual quantificável à parte adversa; ou ainda, quando não há
o enquadramento preciso da conduta atribuída do "improbus litigator" nas hipóteses
elencadas "numerus clausus", no art. 17 da Lei Processual vigente. 5. Recurso
especial conhecido e provido para que seja excluída a sanção imposta por litigância
de má-fé. Decisão unânime” (REsp 84.835/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130004-96.2020.8.26.0000 -Voto no 22055 – SP - FAP
5
REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/1998, DJ 26/10/1998, p. 22).
Em relação à prova da má-fé presume-se a boa-fé e não o contrário,
incumbindo a quem alega a demonstrar.
O Superior Tribunal de Justiça não destoa deste entendimento:
“PROCESSUAL
-
LITIGANTE
DE
MÁ-FÉ.
AGIR
DISPLICENTEMENTE, COM CULPA PORQUE REQUEREU PROVIDÊNCIA
JÁ REALIZADA NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, A MÁ-FÉ E AO DOLO. A BOA-
FÉ É QUE SE PRESUME” (RMS 773/RS, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/1991, DJ 15/04/1991, p. 4292).
Assim, o recurso não prospera.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA
Relator